Tribunal: TJMT
Processo: 1018536-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018536-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (AGRAVANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor
. Agravo de instrumento. Ação revisão contratual. Plano de saúde. Tutela de urgência. Reajuste de mensalidade anual e por aumento de faixa etária. Possibilidade. Previsão contratual. Constatação de abusividade que demanda prévia dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que fosse determinada a suspensão do reajuste aplicado pela Operadora/ré/agravada no valor da mensalidade do plano de saúde coletivo do qual é beneficiária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, em cognição sumária, em sede de tutela de urgência, é possível aferir a provável abusividade do reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde coletivo objeto da lide, isto é, se o índice adotado foi desproporcional, aleatório e/ou abusivo, de modo a justificar a revisão judicial à aplicação dos índices estipulados pela ANS para planos individuais e familiares.

III. Razões de decidir

3.
O reajuste da mensalidade do plano de saúde por implemento de idade, por si só, não configura abusividade, tendo em vista o aumento da sinistralidade, sendo medida perfeitamente cabível desde que presentes determinados pressupostos, de acordo com o definido no Tema Repetitivo no 952 do STJ, a saber, em suma, haver previsão contratual, respeito às normas estabelecidas pelas agências reguladoras e não aplicação de percentual desarrazoado ou aleatório, cuja observância ou não no caso concreto demanda dilação probatória após a formação do devido contraditório.

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIZA MACEDO DE CASTRO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Plano de Saúde c/c Declaratória de Cláusula Abusiva
” (Proc. no 1039319-75.2025.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que fosse determinada a suspensão do reajuste da mensalidade do contrato objeto da lide por entender que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, já que é “
necessária à dilação probatória com a realização da perícia atuarial, para comprovar que os reajustes não seguiram as determinações da ANS,
(e)
, não bastasse isso, a parte autora não demonstrou que a requerida, em uma eventual sentença de procedência, não poderá restituí-la integralmente e devidamente corrigido os valores que supostamente foram pagos a maior
” (cf. Id. no 193955748 dos autos de origem).

A agravante sustenta que estão
presentes os requisitos legais autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela pleiteada nos autos, tendo em vista que, quanto à p
robabilidade do direito, “
o reajuste de aproximadamente 91%
(da mensalidade do plano por mudança de faixa etária)
contraria frontalmente a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, bem como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção à pessoa idosa (art. 15, §3o da Lei 10.741/2003), configurando-se como prática abusiva nos termos dos arts. 39, V, e 51, IV e §1o, do CDC
”, enquanto o perigo de dano ressai do “
risco de suspensão do plano de saúde por inadimplência forçada, prejudicando gravemente sua saúde física e emocional, especialmente diante da necessidade de continuidade de tratamentos médicos
”, razão pela qual pede
o
provimento do recurso para que seja concedida a medida liminar de suspensão “
dos reajustes abusivos e garantir a continuidade da cobertura assistencial, da cota parte do Sr. Francisco Pereira Foles reajustada no valor de R$ 1.736,64
”, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 192259305).

A decisão vinculada ao Id. no 293060869 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. no 298493356, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide diz respeito à discussão quanto à legalidade do reajuste da mensalidade do contrato de plano de saúde coletivo do qual a autora, ora agravante, é aderente/beneficiária, e, aqui, em específico, debate-se a pretensão desta de, em sede de tutela de urgência, obter a suspensão “
d
os reajustes abusivos e garantir a continuidade da cobertura assistencial, da cota parte do Sr. Francisco Pereira Foles
(cônjuge da autora)
reajustada no valor de R$1.736,64
”
(cf. Id. no 192259305 dos autos de origem).

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de Ação Revisional de Contrato c.c. Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Mariza Macedo de Castro em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, em que alega

que é usuária do plano de saúde fornecido pela ré junto com seu marido e filho, e que vem sendo submetida a reajustes anuais excessivos e desproporcionais, com aumentos de aproximadamente 91%, elevando o valor da mensalidade de R$861,54 em setembro/2021 para atuais R$4.325,00, descumprindo as leis interpostas e regulamentadas pela ANS – Agência Nacional de Saúde. Em sede de tutela de urgência, requer a suspensão dos reajustes abusivos e garantir a continuidade da cobertura assistencial, da cota parte do Sr. Francisco Pereira Foles reajustada no valor de R$1.736,64.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

(...)

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que necessária à dilação probatória com a realização da perícia atuarial, para comprovar que os reajustes não seguiram as determinações da ANS. Não bastasse isso, a parte autora não demonstrou que a requerida, em uma eventual sentença de procedência, não poderá restitui-la integralmente e devidamente corrigido os valores que supostamente foram pagos a maior.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.”

O reajuste da mensalidade do plano de saúde por implemento de idade, por si só, não configura abusividade, tendo em vista o aumento da sinistralidade.

Nesse sentido
, ao julgar o REsp no 1568244, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese repetitiva:

Tema Repetitivo 952
: “
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de
plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
” (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Mais tarde, ao analisar a aplicabilidade da orientação firmada no Tema no 952 para os planos de saúde coletivos e a forma e/ou base de cálculo para apuração do percentual admissível aos reajustes etários, ao julgar o REsp no 1716113/DF (
Tema no 1.016
)
, a Segunda Seção do STJ fixou duas teses:

“1)
Aplicabilidade das teses firmadas no
Tema 952
aos planos coletivos
, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

2) A melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3o, II, da
Resolução 63/2003
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao
aumento real de preço verificado em cada intervalo
, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”

Assim, resta superada a questão atinente à possibilidade de aplicação do Tema 952/STJ aos planos
de saúde coletivos
, ficando delimitada, ainda, a exata definição do parâmetro de controle da abusividade dos reajustes aplicados por faixa etária nos contratos de plano de saúde, e de acordo com o estabelecido pela eg. Corte Superior
,
a soma aritmética dos índices não é o método adequado para calcular a “variação acumulada” prevista na RN 63/2003 da ANS
; na verdade, para identificar a variação acumulada, deve-se apurar o aumento real de preço verificado em cada intervalo etário.

Sob esse enfoque, mostra-se irretocável o raciocínio exposto na decisão agravada, até porque, como visto, apoia-se em orientação firmada por meio de tese repetitiva, afinal,
antes de qualquer passo decisório a respeito do caso concreto, deve haver a devida dilação probatória em torno da matéria, com o devido contraditório e ampla defesa, ou seja, agora, “
n
ão (é) possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que necessária à dilação probatória com a realização da perícia atuarial, para comprovar que os reajustes não seguiram as determinações da ANS
”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025